Tribunal: TJBA
Processo: 0004242-77.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004242-77.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA, ICARO NEVES COSTA GOMES, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em suas razões (ID 88932760), sustenta a parte Embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no Acórdão, alegando, em síntese, que o julgado incorreu em erro ao aplicar o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para admitir a cumulação de honorários advocatícios na Execução Fiscal e nos respectivos Embargos, bem assim que o Acórdão teria deixado de se manifestar sobre precedentes específicos que, na visão do Embargante, limitam a cumulação de honorários em execuções fiscais.

2. No que concerne à alegação de omissão na apreciação do
distinguishing
(distinção) do precedente, verifica-se que a parte Embargante tenta rediscutir o julgado, tendo o Acórdão enfrentado a matéria expressamente,sobretudo ao afirmar que “
A jurisprudência consolidada estende a aplicação da tese do Tema 587 às execuções fiscais promovidas pelo Fisco, considerando a autonomia relativa das ações e o caráter bifronte do litígio
” (ID 88932760).

3. Quanto à omissão suscitada que recairia sobre a ausência de apreciação de precedente judicial sob a alegação de que o Acórdão combatido estaria em contraposição ao entendimento firmado pela jurisprudência invocada, conclui-se que a alegação não merece prosperar, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o vício que autoriza a correção por meio dos aclaratórios deve ter natureza interna, a dizer, intrínseca ao próprio pronunciamento jurisdicional (REsp 1654832/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA